Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739421-18.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maurício Moreira Jacomo, Ricardo Moreira Jacomo, Marisa Jacomo Loyola, Wagner Moreira Jacomo Agravado(s) Edwaldo de Paulo Peres Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Moreira Jacomo, Ricardo Moreira Jacomo, Marisa Jacomo Loyola e Wagner Moreira Jacomo contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 139844969 do processo de referência), integrada pela decisão proferida em embargos de declaração (Id 140999278 do processo de referência), que, na execução de título extrajudicial, processo no 0706720-98.2022.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de Edwaldo de Paulo Peres, determinou a suspensão do feito até o julgamento dos embargos à execução no 0719085-87.2022.8.07.0001 e do julgamento definitivo do agravo de instrumento de no 0731967-84.2022.8.07.0000, este interposto em face da decisão proferida na execução (Id 135411881 do processo 0706720-98.2022.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora da integralidade do imóvel oferecido em garantia aos Embargos à Execução. Em razões recursais (Id 41505054), os agravantes pretendem a reforma da decisão para que seja autorizado o prosseguimento da execução relativamete à parte incontroversa, conforme reconhecida pela parte agravada na peça inaugural dos Embargos à Execução (autos 0719085-87.2022.8.07.0001). Argumentam ser objeto dos embargos à execução apenas a “parte da dívida exequenda, notadamente quanto à atualização do valor da parcela pela ‘arroba de boi’, havendo, por conseguinte, o expresso reconhecimento da parte incontroversa”, sendo aplicável ao caso o §3o, do art. 919, do CPC. Sustentam estarem presentes os requisitos para concessão da tutela recursal antecipada. Lembram a questão incontroversa, porque reconhecida pelo agravado. Dizem evidenciada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo da demora dizem-no configurado por não desfrutarem da posse e propriedade do imóvel rural que venderam à parte agravada e por não disporem do valor correspondente ao preço. Ao final, requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para ser admitido o prosseguimento da execução relativamente à parte incontroversa, a qual deverá ser atualizada, nos termos do §3o, do art. 919, do CPC. No mérito, pedem seja provido o recurso com a confirmação do provimento liminar. Preparo recolhido (Ids 41505056 e 41505057). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada depende da aferição, extraída em cognição não exauriente, da presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 294 c/c artigo 300 do Código de Processo Civil). No presente caso, não estão configurados ambos os requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a urgência necessária para o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 919, § 1o, do CPC, prevê a possibilidade de ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução contanto que atendidos estejam os requisitos para a concessão de tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Veja: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, a despeito de não ter conferido efeito suspensivo aos embargos à execução (autos 0719085-87.2022.8.07.0001), o juízo de origem suspendeu o curso do procedimento executivo porque em discussão no agravo de instrumento de no 0731967-84.2022.8.07.0000 a penhora do bem imóvel dado em garantia. Referido agravo foi interposto em face da decisão proferida na execução (Id 135411881 do processo 0706720-98.2022.8.07.0001), que indeferiu a penhora da integralidade do imóvel oferecido em garantia aos Embargos à Execução. Assim, ainda que hipoteticamente cabível o prosseguimento da execução com respaldo no §3o do art. 919, CPC, como alegado pelos agravantes, no caso, inviável se mostra prosseguir com a demanda executiva dada a existência de questão prejudicial à realização de atos expropriatórios do bem imóvel dado em garantia, uma vez que ainda não decidida controvérsia relativa à possibilidade de incidir a penhora sobre a totalidade do bem ofertado para garantir o juízo. Neste contexto, não se afigura a alegada probabilidade do direito vindicado pelos agravantes, afinal, consolidada não está a decisão acerca da possibilidade de a penhora recair sobre todo o bem dado em garantia, visto que ainda não transitou em julgado a decisão proferida no agravo de instrumento de no 0731967-84.2022.8.07.0000. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito atinente à probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Na hipótese, demonstrada não está a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, mesmo porque os agravantes, quanto a esse pressuposto, se limitaram a afirmar que “está sem o imóvel rural que vendeu à parte agravada, inclusive também sem a posse deste, bem como sem o valor correspondente, ainda que somente acerca da parte incontroversa”. Assim, em verdade, sequer aduzida circunstância apta a indicar eventual efeito danoso pela demora que possa haver no processamento da demanda. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, evidenciados não estão, nesta fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora